Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-26.2018.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002484-26.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK - CPF: 820.019.529-53 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INCONSISTÊNCIAS ENTRE DADOS TÉCNICOS E PROVA PERICIAL. INVALIDADE DO ATO SANCIONADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade de auto de infração ambiental e da certidão de dívida ativa, sob o fundamento de divergência entre os elementos técnicos utilizados na autuação e os dados apurados em prova pericial, com extinção do feito com resolução do mérito.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração ambiental pode ser mantido diante de prova pericial que evidencia divergência entre os dados técnicos que embasaram a autuação e a realidade fática verificada no imóvel.

III.

Razões de decidir:

3.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e pode ser afastada por prova técnica produzida sob o contraditório.

4.

A prova pericial demonstrou inconsistências relevantes quanto à quantificação da área desmatada, à inexistência de dano em área de preservação permanente e à classificação das áreas atingidas.

5.

A ausência de correspondência entre os dados técnicos do auto de infração e a realidade fática compromete a adequada individualização da conduta e a correta aplicação da sanção administrativa.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova pericial idônea. 2. A divergência entre os dados técnicos do auto de infração e a realidade fática impede a manutenção da sanção administrativa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.605/1998, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK
, por meio da qual o juízo de origem julgou procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração n. 108160/2007 e da certidão de dívida ativa n. 201516291, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sustenta que os atos administrativos impugnados foram praticados em estrita observância ao princípio da legalidade, sendo, por conseguinte, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta apta a evidenciar eventual equívoco da Administração Pública, recaindo, portanto, sobre o requerente o ônus de demonstrar tal irregularidade, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que os argumentos deduzidos na inicial não se encontram amparados em elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões adotadas pelo órgão ambiental estadual.

Argumenta que o desmatamento restou devidamente comprovado, tendo sido realizado sem autorização válida e em área de floresta nativa e de preservação permanente (APP), conforme atestam documentos técnicos elaborados pela própria SEMA e relatórios anteriores à perícia particular apresentada pela parte, sendo que eventual divergência mínima na mensuração da área degradada, decorrente de técnicas de sensoriamento remoto e sobreposições geográficas, não é apta a afastar a configuração da infração nem a macular a validade do Auto de Infração, razão pela qual, à míngua de prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção incólume da autuação impugnada.

Defende que, uma vez demonstrado que os atos administrativos foram praticados em estrita conformidade com as normas que regem a matéria, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, porquanto ausente qualquer vício de ilegalidade que justifique a sua revisão.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em contrarrazões, Silvio Cezar Zak Muchalak sustenta a ilegitimidade do motivo do auto de infração, ao argumento de que houve ocorrência de
bis in idem
na sua lavratura e que a perícia técnica produzida nos autos concluiu pela divergência entre as premissas fáticas que embasaram a autuação e a realidade constatada, evidenciando inconsistências relevantes aptas a ensejar a nulidade do referido auto (Id. 346096470).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 351658382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
Silvio Cezar Zak Muchalak
em face do
Estado de Mato Grosso
, por meio dos quais se objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 108160, lavrado em 30/5/2007, e da certidão de dívida ativa n. 201516291, ao argumento de que (
i
) o referido auto foi lavrado com base nos mesmos fatos já objeto do Auto de Infração n. 545199/D, expedido pelo IBAMA, configurando
bis in idem
; (
ii
) o embargante detém Licença Ambiental Única (LAU) válida, acompanhada da respectiva documentação expedida pelo órgão ambiental competente, tendo realizado queimada e desmatamento devidamente autorizados; e (
iii
) houve vícios no procedimento administrativo que culminou na autuação.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração n. 108160/2007 e da certidão de dívida ativa n. 201516291, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ao fundamento de que: (
i
) afastou a ocorrência de
bis in idem
; (
ii
) rejeitou a alegação de existência de licença ambiental válida; (
iii
) reconheceu a competência do agente autuante para a lavratura do auto de infração; e (
iv
) concluiu pela nulidade do auto de infração em razão de discrepância entre o quantitativo de área apurado no auto e aquele constante do laudo pericial, caracterizando vício insanável no motivo do ato administrativo (Sentença, Id. 346096462).

Silvio Cezar Zak Muchalak opôs embargos de declaração (Id. 346096463).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação,
ora em análise
(Id. 346096465).

O Juízo
a quo
proferiu decisão acolhendo os embargos de declaração para
correção de erro material
,
sem alteração da fundamentação da sentença anteriormente proferida
, determinando, tão somente, o levantamento de eventuais penhoras realizadas (Sentença, Id. 346096467).

O Estado de Mato Grosso interpôs novo recurso de apelação (Id. 346096468).

2.

Do não cabimento de novo recurso após embargos sem efeito modificativo:

Verifica-se a necessidade de se
chamar o feito à ordem
, diante da interposição de duas apelações pelo Estado de Mato Grosso, sendo a segunda apresentada após o acolhimento de embargos de declaração que se limitaram à correção de erro material,
sem qualquer modificação do conteúdo decisório
.

Nessa hipótese,
não há reabertura de prazo para interposição de novo recurso
, sendo admitida apenas a ratificação ou eventual complementação das razões do apelo anteriormente interposto, nos termos do art. 1.024, §5º, do CPC.

Assim,
não se conhece da segunda apelação
, por manifesta inadmissibilidade, determinando-se o regular processamento apenas do primeiro recurso interposto.

3.

Da nulidade do auto de infração:

As controvérsias relativas ao
bis in idem
, à inexistência de licença ambiental válida e à competência do agente autuante para a lavratura do auto de infração já foram devidamente analisadas e afastadas na sentença, restringindo-se a controvérsia recursal à alegada nulidade material do Auto de Infração n. 108160/2007, especialmente quanto à higidez do motivo que embasou o ato administrativo.

Nesse sentido, verifica-se que o Auto de Infração n. 108160, lavrado em 30/5/2007, descreve como ocorrência o desmatamento de área correspondente a 916,549 hectares de vegetação nativa em área de floresta, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como a degradação de 0,7268 hectares de área de preservação permanente, igualmente sem a devida autorização, na propriedade rural situada na Fazenda Santa Rita de Cássia, no Município de Nova Maringá, em infração ao artigo 70 da Lei Federal n. 9.605/1998, c/c os artigos 38, 25 e 26 do Decreto Federal n. 3.179/1998 (Id. 346095886 – fl. 1).

Corroborando tais constatações, no Auto de Inspeção n. 116289, lavrado em 29/5/2007, bem como no Relatório Técnico n. 319/SUAD/CCF/07, consta a realização de vistoria
in loco
na Fazenda Santa Rita de Cássia, situada no Município de Nova Maringá, ocasião em que foi constatado o desmatamento de 916,549 hectares de vegetação nativa de tipologia florestal, sem a devida licença ambiental, bem como a degradação de 0,7268 hectares de área de preservação permanente (Id. 346095884 – fls. 21/30).

Em continuidade, foi instaurado o Processo Administrativo Ambiental n. 219193/2007, do qual resultou decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 108160, lavrado em 30/5/2007, aplicando multa no montante de R$ 88.464,90: oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos (Id. 346095885 – fls. 10/19).

Para dirimir a controvérsia, o juízo
a quo
deferiu a realização de prova pericial, tendo sido nomeado perito de sua confiança para a elaboração do respectivo laudo técnico (Id. 346095893).

No laudo pericial subscrito por engenheiro florestal, foram apresentadas conclusões técnicas pertinentes à controvérsia ora analisada:

(i)

Que, no Relatório Técnico n. 319/SUAD/CCF/07, que subsidiou o Auto de Infração n. 108160/2007, foram identificadas divergências quanto à quantificação das áreas desmatadas no ano de 2004, porquanto referido relatório apontou o desmatamento de 916,549 hectares de vegetação nativa de floresta e de 0,7268 hectares de área de preservação permanente, ao passo que o Parecer Técnico n. 163/2010/CG/SEMA apurou área desmatada de 884,6498 hectares, sem constatação de supressão em área de preservação permanente;

(ii)

Outro equívoco relevante identificado nos referidos documentos (Relatório Técnico e Parecer Técnico da SEMA) consiste na ausência de menção ao desmatamento ocorrido em área de reserva legal, o qual gerou passivo de Área de Reserva Legal Degradada (ARLD) quantificado em 835,0337 hectares, sendo certo que tal passivo foi posteriormente reconhecido no âmbito do processo de Licenciamento Ambiental Único (LAU), ocasião em que foi celebrado o Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal Degradada (TCC) n. 078/2009;

(iii)

Considerando os equívocos apontados no laudo pericial no tocante à lavratura do Auto de Infração n. 108160/2007,
o expert concluiu que as infrações nele descritas, os dispositivos legais indicados como violados, bem como o valor da multa aplicada, não guardam correspondência com a realidade fática verificada no imóvel no período em análise
;

(iv)

Verificou-se, ainda, que as sanções não foram corretamente aplicadas no Auto de Infração n. 108160/2007, diante da inexistência de danos em área de preservação permanente no período analisado, bem como em razão de inconsistências na identificação e quantificação da área desmatada em floresta nativa passível de uso alternativo do solo e em área de reserva legal, além da ausência de imposição de penalidade específica pelo desmatamento ocorrido nesta última (Id. 346096377).

Ademais, os esclarecimentos prestados pelo perito corroboram as conclusões anteriormente expostas, evidenciando que as informações constantes do Auto de Infração n. 108160/2007 não guardam correspondência com a realidade fática apurada, especialmente quanto à inexistência de desmatamento em área de preservação permanente, à inadequada classificação das áreas efetivamente degradadas e à divergência na quantificação da área desmatada, circunstâncias que revelam inconsistência fática do ato administrativo (Id. 346096415).

Ressalta-se, ademais, que o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação específica às conclusões do laudo pericial, deixando de produzir elementos técnicos aptos a infirmar as constatações do expert, bem como que, em sede de apelação, limitou-se a apresentar insurgência genérica, fundada na legalidade e na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Diante desse cenário, verifica-se que, embora a Administração Pública goze de presunção de legitimidade e veracidade de seus atos, tal presunção possui natureza relativa e cede diante de prova técnica idônea produzida sob o crivo do contraditório,
como ocorre no caso dos autos
.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que o Auto de Infração n. 108160/2007 foi lavrado e posteriormente homologado com base em premissas fáticas que não guardam correspondência precisa com a realidade efetivamente apurada, notadamente quanto à inexistência de desmatamento em área de preservação permanente, à inadequada classificação das áreas atingidas e à divergência na quantificação da área desmatada,
circunstâncias que comprometem a necessária correspondência entre os fatos imputados, o enquadramento legal e a sanção aplicada
.

Importa destacar que não se está a afastando a afirmação da ocorrência de infração ambiental, a qual encontra respaldo nos elementos técnicos constantes dos autos; todavia,
verifica-se que a autuação não descreve de forma adequada e individualizada a conduta efetivamente praticada, tampouco reflete com precisão a extensão e a natureza das áreas impactadas, o que inviabiliza a manutenção do ato administrativo tal como formalizado, por ausência de aderência entre a realidade fática apurada e os elementos que fundamentaram a penalidade imposta
.

Isso porque, no âmbito do direito administrativo sancionador, exige-se estrita observância ao princípio da tipicidade, o que impõe à Administração o dever de descrever com exatidão os fatos imputados, correlacionando-os de forma precisa ao enquadramento legal e à penalidade aplicada, não sendo admissível a manutenção de ato sancionador fundado em descrição genérica ou em dados técnicos inconsistentes.

Nessa perspectiva, a ausência de correspondência exata entre a realidade fática apurada e os elementos que embasaram a autuação, circunstância evidenciada e corroborada pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, compromete a validade do ato administrativo, por inviabilizar a adequada individualização da conduta e a correta dosimetria da sanção, em desacordo com as exigências do direito administrativo sancionador.

Em conclusão, evidenciada a desconformidade entre os elementos que embasaram a autuação e a realidade fática efetivamente apurada, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração n. 108160/2007, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026